Tribunal: TJES
Processo: 5001159-87.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-87.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AMARO BARRETO DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Amaro Barreto de Carvalho contra sentença da Vara Única de Jaguaré/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra o Banco BMG S/A. O apelante sustenta falha no dever de informação da instituição financeira, alegando que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, mas, na realidade, aderiu a um contrato de cartão de crédito consignado, resultando em oneração excessiva e perpetuação da dívida. Requer a anulação do contrato, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informação clara sobre os termos contratuais torna nulo o contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores e indenização por danos morais em razão da alegada falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação no âmbito das relações de consumo impõe ao fornecedor a obrigação de prestar esclarecimentos adequados e compreensíveis ao consumidor, conforme disposto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

O contrato de cartão de crédito consignado, ainda que lícito, exige que o consumidor tenha plena ciência de seus termos, sobretudo quanto à forma de amortização e aos encargos incidentes sobre o saldo devedor.

No caso concreto, as provas demonstram que o apelante utilizou o cartão de crédito consignado regularmente por seis anos, tanto para compras quanto para saques, evidenciando sua ciência inequívoca acerca da contratação.

As taxas de juros praticadas pela instituição financeira estão dentro dos limites estabelecidos pela Portaria nº 1.016/2015 do INSS, não se verificando abusividade ou ilegalidade na cobrança.

A inexistência de elementos que comprovem indução em erro ou ausência de informação clara sobre a natureza do contrato afasta a pretensão de anulação do negócio jurídico, bem como a restituição de valores e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca do consumidor acerca dos termos do contrato de cartão de crédito consignado afasta a alegação de ausência de informação e impede a anulação do negócio jurídico.

A utilização contínua do cartão de crédito pelo consumidor por período prolongado é indicativo de sua concordância com os termos contratuais e impede a devolução dos valores pagos.

Não há dano moral indenizável quando não demonstrada conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, art. 422; Lei nº 13.172/2015, art. 6º; CPC, art. 85, §11; Portaria nº 1.016/2015 do INSS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; STJ, AREsp 2093236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
José Amaro Barreto de Carvalho
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (id. 10876149) que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id.
10876151
), o apelante afirma que
(i)
não foi adequadamente informado sobre as características do cartão de crédito consignado; que
(ii)
o juízo
a quo
proferiu decisão contrária à jurisprudência dominante, especialmente à tese fixada no IRDR 1.0000.20.602263-4/001, Tema 73; que
(iii)
o negócio jurídico é nulo em razão do não cumprimento do dever de informação; que
(iv)
os valores descontados à maior devem ser devolvidos; que
(v)
deve ser provido o recurso para que condenado o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela instituição bancária (id.
10876155
), na qual requer, em síntese, a manutenção da sentença.

O autor se encontra amparado pela gratuidade de justiça, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por José Amaro contra Banco BMG, na qual o apelante sustenta falha no dever de informação da instituição financeira apelada. Afirma que acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual –
cartão de crédito consignado
–, o que resultou na excessiva oneração financeira da parte apelante e na eternização da dívida.

Acrescentou que, conforme instruiu a inicial, em meados de fevereiro de 2017 contratou o cartão de crédito consignado no valor de
R$
1.103,00
, já tendo sido pagas 82 parcelas de R$46,85 até novembro de 2023 – descontados de seu benefício previdenciário.

A questão devolvida para exame no apelo cinge-se, inicialmente, em verificar se a eventual ausência de informação acerca dos termos do contrato teria o condão de anular o negócio jurídico entabulado.

Instruindo a contestação do banco apelado constam o
(a)
Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha de pagamento assinado em 09/10/2015 pelo apelante (id 10876139);
(b)
seus documentos de identidade e comprovante de residência (id 10876139);
(c)
“Certificado de Conclusão de Formalização Eletrônica”, com ata de 05/09/2020 (id 10876140);

(d)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” (id 10876140) em 27/07/2020 para “saque” do valor de R$ 116,98;
(e)
“Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização o cartão de crédito consignado” (id 10876141) em 25/03/2021 para “saque” do valor de R$ 177,71;
(f)
histórico das faturas do cartão de crédito (id 10876142) e
(g)
comprovantes de depósitos realizados na conta do apelante (id 10876143).

Em que pesem as combativas razões de apelo,
não há nenhum motivo para alterar a bem fundamentada sentença
, afinal, o banco apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do crédito consignado.

A narrativa autoral dá a entender que foram descontadas 82 parcelas de R$46,85, relacionadas ao empréstimo de R$1.103,00, quando o correto seriam 32 parcelas.

No entanto, conforme se depreende dos documentos juntados pelo banco apelado, o apelante sacou valores em outras ocasiões (id 10876143), a saber:

i.
R$1.065,94 em 20/10/2015;

ii.
R$149,28 em 26/04/2017;

iii.
R$116,98 em 28/07/2020;

iv.
R$176,39 em 26/03/2021;

v.
R$111,96 em 21/06/2023;

Também verifico que, além dos saques, o autor utilizou o cartão de crédito para realizar compras (id 10876142, fl. 37) desde 2017 até o ano de 2023.

Outrossim, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas por ambas as partes demonstram que
o apelado utilizou regularmente por 6
(seis)
anos o cartão de crédito consignado
para compras comerciais e outros fins similares,
além de também utilizá-lo para os chamados “saques” ou transferências bancárias – como demonstrado nas cédulas de crédito bancário.

Outrossim, embora afirme ter contratado empréstimo consignado no valor de R$1.103,00, consta nas faturas que, logo nos primeiros meses, o apelante utilizou todo este montante, e continuou utilizando o cartão por seis anos, mesmo que, por óbvio, já tivesse gasto todo o valor do suposto “empréstimo”.

De qualquer forma, os juros praticados pela instituição bancária estão no limite (3,06% ao mês) do permitido pelo INSS à época da contratação, não havendo falar em abusividade ou taxa média do mercado. Nesse sentido é a Portaria nº 1.016/2015 do INSS
4
:

Art. 1º Ficam estabelecidos os novos limites de taxas de juros a serem aplicados nas operações de crédito consignado, respectivamente, observando os seguintes critérios:

I - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,34% (dois inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo para as operações de empréstimo consignado; e

II -
a taxa de juros não poderá ser superior a 3,36% (três inteiros e trinta e seis centésimos por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo para as operações de cartão de crédito
.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a improcedência do pleito autoral, haja vista a existência de elementos nos autos que permitem a conclusão de que houve inequívoca ciência a respeito do objeto da contratação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário,
majoro
os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 10% para 13% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

4
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=87&data=09/11/2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.